Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-11.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido indenizatório por perdas e danos – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação quanto à regular contratação de empréstimo consignado – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido indenizatório por perdas e danos – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação quanto à regular contratação de empréstimo consignado – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6o, VIII do CDC – Ausência de comprovação hígida quanto à adesão voluntária ao contrato – Documentos unilaterais e insuficientes, com manipulação comprovada – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Eventual fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ – Repetição do indébito mantida sob a forma dobrada – Violação à boa-fé objetiva quanto aos descontos realizados sem respaldo em contrato válido.

DANOS MORAIS – Manutenção da verba indenizatória – Valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 é adequado para a espécie, bastando para compensar o transtorno e evitar a reiteração do ilícito, sem ocasionar enriquecimento sem causa – Juros de mora contados desde o evento danoso, na forma da Súmula no 54 do STJ. Recurso não provido.